Tribunal: TJMT
Processo: 0018653-47.2012.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018653-47.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (APELANTE), MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 627.594.771-34 (APELANTE), DIEGO MOTTA RAMOS - CPF: 007.586.291-33 (ADVOGADO), GERALDO CHAMA JUNIOR - CPF: 091.841.568-30 (APELADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.786.210/0001-40 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - CPF: 032.192.491-67 (ADVOGADO), MANOEL GOMES COELHO - CPF: 395.515.551-04 (APELADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR INCORREÇÃO NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS – CÓPIA DA MATRÍCULA E LAUDO UNILATERAL QUE PODERIAM TER SIDO CRITERIOSAMENTE EXAMINADA, SOB OLHAR TÉCNICO, E PRODUZIDO DESDE O INÍCIO DO PROCESSO – NÃO ATENDIMENTO DOS ARTS. 434 E 435 CPC – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA JUSTIFICATIVA DE FORÇA MAIOR PARA TRAZÊ-LOS SOMENTE EM SEARA DE APELO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – PROPICIADA AMPLA E OPORTUNA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSENTE MANIFESTAÇÃO E DESINTERESSE DA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Diversamente do que aduz os apelantes, o acesso à matrícula de imóvel e laudo que demonstrariam seu direito não se tratam de
“documentos novos”
, isso porque, dos andamentos do processo na origem, observa-se que lhes foram propiciadas ampla possibilidade de dilação probatória no curso da demanda que teve mais de dez anos de trâmite processual, tendo sido inclusive realizada audiência de instrução.

O acesso a mencionada matrícula, por se tratar de documento público, poderia ser obtido desde o início da demanda, valendo o mesmo para o laudo técnico por eles apresentados, documento que, em consonância com o devido processo descrito na lei, deveria ser coligido ao feito em tempo oportuno, ou seja, desde a petição inicial, nos termos do art. 434 do CPC, que determina que
“incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”
.

Não vale a pecha de fato novo aos referidos documentos, isso porque, como sobredito, a cópia da matrícula pode ser obtida por qualquer um, bastando ir no cartório competente e solicitar ou, ainda, examinar com critério e olhar técnico o referido documento, o que poderia ter sido empreendido desde o início do processo. Prevalece o mesmo raciocínio para o laudo unilateral que demonstraria a diferença na área adquirida (causa de pedir da demanda), o qual também poderia ter sido confeccionado desde o início do processo.

Não há justificativa idônea para apresentar tais argumentos e documentos somente após a conclusão da instrução probatória, posto que não atendidas as disposições processuais pertinentes da produção da prova documental, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC.

Também é descabido apresentar somente no apelo o laudo técnico Id. 177246394, o qual não deve ser conhecido, na medida em que não submetido ao crivo do contraditório judicial e conhecimento e deliberação na instância de origem, consubstanciando supressão de instância, mormente porque não demonstrado motivo de força maior (art. 1.014 do CPC) para a apresentação e argumentação somente perante a instância recursal.

Totalmente descabida a alegação de cerceamento de defesa e nulidade da sentença recorrida por tal motivo, isso porque, conforme já assinalado, dos andamentos do processo infere-se que foi oportunizada e amplamente propiciada à parte autora a possibilidade de pedir a realização da prova pericial a fim de demonstrar suas alegações no processo de origem, quando do seu regular processamento, no entanto, mantiveram inertes, restando, pois, preclusa a postulação da prova tão somente em grau recursal.

O processo é um caminhar para frente e não para os lados, tendo a parte autora apelante não vindicado e justificado a produção de prova pericial em momento oportuno, descabendo agora, em seara de apelo, proceder tal insurgência, não havendo nenhuma transgressão ao contraditório ou cerceamento de defesa, na medida em que atendidos, no tempo e na forma adequados, o devido processo legal.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
No 0018653-47.2012.8.11.0002

APELANTES: ENERILDO MOTTA RAMOS E MÁRCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS

APELADOS: GERALDO CHAMA JUNIOR E ESPAÇO IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERILDO MOTTA RAMOS
e
MÁRCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS
, contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Juiz de Direito
André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da
“Ação Ordinária de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais c/c Restituição de Valores e Lucros Cessantes”
número 0018653-47.2012.8.11.0002 ajuizada por eles contra a parte apelada requerida
GERALDO CHAMA JUNIOR
e
ESPAÇO IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA.
, na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora nas
“custas processuais, despesas e honorários advocatícios dos D. Patronos dos requeridos, fixados estes em 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o tempo de duração da demanda (mais de 10 anos), a complexidade da causa e necessidade de apresentar contrarrazões em recurso interposto, segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2o do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões do apelo coligidas no Id. 119208815, a parte autora apelante aduz a incorreção da sentença recorrida, ao argumento de que há
“fato novo, consistente na juntada da Matrícula 17.019 (Vizinho) e Laudo técnico, que demonstram que, segundo as medições “in loco”, resta evidente que a área adquirida, não condiz com os 800 hectares vendidos para os Apelantes”
, porque
“quando posteriormente ao ingresso da presente demanda, fora constatado que dentro (de forma contigua) da matrícula 17.018, quando plotada (mapeada), não se encontram os 800 hectares, fato que demonstra a necessidade da nomeação pelo d. Juízo “a quo”, até mesmo de oficio, de PERICIA (perito nomeado pelo Juízo), na área em discussão, uma vez ter restado comprovado e reconhecido na PROPRIA R. SENTENÇA, que o negócio jurídico de compra e venda se deu de forma “Ad. Mensuram”, o que DEMONSTRA a extrema necessidade do levantamento das verdadeira metragens e dimensões da área, ou seja, o objeto da ação em questão, EXIGE a realização de uma pericia para constatação das dimensões da área em discussão”
, sendo
“imprescindível para o deslinde justo da causa, tendo como base o fato novo apresentado, e a possibilidade deste Nobre Relator em converter o julgamento e determinar diligências, que antes do julgamento do mérito, seja determinada a produção da prova, consistente em nomeação de perito judicial, para avaliação e expedição de laudo sobre o imóvel em questão, conforme autoriza o artigo 938, § 3o do CPC”
(sic).

Discorrem que
“a lide não versa sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial pela avaliação da área através de perito nomeado, VISTO QUE FORA RECONHECIDA A COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL NA FORMA “AD MENSURAM”, onde, através de tal prova, que frisase, poderia ter sido determinada de ofício, ter-se-ia a oportunidade de elucidação dos fatos”
, sendo que
“fora demonstrado sim, através de laudo técnico, mesmo que unilateral, O QUAL NÃO FOI RECHAÇADO PELAS PARTES APELADAS, pois não apresentaram nenhum laudo contradizendo o exposto pelos Apelantes, que a área vendida aos Apelantes, não condiz com a metragem e dimensões constantes da matrícula”
, sendo
“que a controvérsia posta em juízo indicava a necessidade da produção da prova pericial e nessa circunstância, sua realização mostrava-se e mostra-se essencial, para que se alcance o correto julgamento da demanda”
(sic).

Dizem que

“em audiência de instrução, ocorreu somente a oitiva de uma testemunha, sendo o Sr. Osmar Costa, sem ter este apresentado prova técnica que viesse a contrapor o laudo juntado pelos Apelantes(Pois era o agrimensor contratado por um dos Apelados), TENDO AINDA SIDO OUVIDO COMO INFORMANTE, o que demonstra a necessidade de ter o d. Juízo “a quo”, determinado a prova pericial, nomeando perito para tanto”
(sic).

A par desses argumentos, pedem que seja
“acatada a preliminar arguida, convertendo-se o julgamento em diligência, consistente na nomeação de perito para a realização de perícia na área em discussão, decidindo após a realização da perícia o mérito do presente Recurso, conforme autoriza o artigo 938, § 3a do CPC”
e
“após a elaboração da perícia solicitada, seja o presente Recurso provido, reconhecendo a PROCEDÊNCIA da ação, nos termos da inicial”
(sic). Postulam, alternativamente, pela
“anulação da r. sentença, retornando os autos a instância de primeiro grau, para que o d. Juízo de piso determine a perícia, para o esclarecimento da real dimensão e metragem da área em discussão, para somente após abrir novamente prazo para apresentação de alegações finais”
(sic).

Custas de preparo recolhidas conforme Id. 119210746.

Intimados, os requeridos apelados apresentam contrarrazões nas peças Ids. 122394151 e 122434125, em que suscitam a preliminar de deserção por incorreção no valor recolhido nas custas de preparo e, no mérito, defendem o descabimento dos argumentos da parte apelante. Pedem que não seja conhecido ou que seja desprovido o apelo interposto.

Na peça Id. 188917654, a parte apelante pede
“a retirada do presente Recurso de Apelação, da pauta de julgamento virtual, para ser julgado na sessão de videoconferência, frente a intenção do Apelante em usar do seu direito à sustentação oral em plenário”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, em relação à preliminar de deserção aviada em contrarrazões, saliento que o regime de cobrança de custas processuais no Estado de Mato Grosso rege-se, simultaneamente, por três leis: a) a Lei Estadual no. 3.605, de 19 de dezembro de 1974, aos processos distribuídos até 1o de abril de 2002; b) a Lei Estadual no. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, aos processos distribuídos entre 2 de abril de 2002 e 31 de dezembro de 2020; e c) a Lei Estadual no. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, com a redação que lhe fora dada pela Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, aos processos distribuídos a partir de 1o de janeiro de 2021.

No caso, considerando que o processo principal foi distribuído no
ano de 2012
, antes da vigência da novel lei (11.077 de 10/01/20), a forma de cobrança das custas nela estabelecida não se lhe aplica, vigendo os ditames da Lei Estadual no. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, de modo que, havendo conformidade do montante de custas de preparo recolhido no apelo interposto com os termos da tabela de custas da referida lei, impõe-se a
rejeição
da referida preliminar.

Destarte, preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No mérito do recurso, observa-se que a controvérsia recursal cinge-se em aferir a correção ou não da sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos aviados na inicial, a qual, segundo aduz, em suma, a parte apelante, estaria incorreta e deve ser anulada, na medida em que há necessidade de se realizar perícia judicial para o lídimo deslinde da causa, havendo também cerceamento de defesa com a não realização do ato, o que determinaria a nulidade da sentença recorrida.

A fim de melhor compreender e ilustrar a controvérsia, trago à colação o inteiro teor da sentença recorrida:

“(...)

Vistos etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais c/c Restituição de Valores e Lucros Cessantes, proposta por ERENILDO MOTTA RAMOS e MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS em desfavor de GERALDO CHAMA JUNIOR e ESPAÇO IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA. todos qualificados nos autos.

Aduz que, em 4 dezembro de 2008, adquiriu do Sr. Geraldo Chama Junior, por intermédio do representante da imobiliária ré, um imóvel rural com 800hectares, pelo valor de R$300,000 (trezentos mil reais), mais R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) de corretagem e despesas com vistoria no local, após quitar sua obrigação firmou escritura pública de compra e venda em 22 de agosto de 2011.

Afirma que o imóvel rural adquirido não possui a área constante no contrato e da escritura pública, existindo uma diferença de 329,93 hectares, conforme laudo técnico realizado por profissional habilitado.

Assim, requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização no patamar de 2 vezes o valor da restituição, correspondente a R$842.471,96, acrescido de juros legais e correção monetária. Subsidiariamente, pede a entrega da área faltante, de 328,93 hectares, na mesma condição do imóvel vendido para a complementação dos 800hectares (id. 46972168 - Pág. 7/29).

A inicial foi recebida, deferindo a gratuidade da justiça (id. 46972167 - Pág. 18).

Devidamente citada, a requerida Espaço Imóveis e Incorporações Ltda. apresentou contestação suscitando as preliminares de decadência e inépcia da inicial. No mérito argumenta que a venda foi realizada na modalidade
ad corpus,
não havendo que se falar em complementação da área, resolução do contrato e abatimento proporcional de qualquer medida, não há justificativas para pagamento em dobro da diferença supostamente inferior, na medida em que os autores pagaram R$300.000,00 (trezentos mil reais) pela área e pretendem receber R$842.471,96 (oitocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos) pela suposta diferença do valor contratado. Alega a litigância de má-fé dos autores e, ao final, pugna pela improcedência da demanda (Id. 46972167 - Pág. 25/35).

Por sua vez, o requerido Geraldo Chama Junior apresentou contestação, arguindo preliminar de prescrição e decadência. No mérito, afirma que a venda feita aos autores foi
ad corpus,
não cabendo complemento da área ou abatimento proporcional do preço. Sustenta que antes da aquisição os requerentes vistoriaram e mediram o imóvel, às suas expensas e por agrimensor por eles escolhidos, tendo o requerido vendido o imóvel de boa-fé, requerendo a improcedência da demanda e a condenação dos autores em litigância de má-fé (id. 46972165 - Pág. 6/15).

O autor apresentou as impugnações às contestações refutando as preliminares e argumentos expendidos pelos requeridos (Id. 46972163 - Pág. 11/20 e 46972163 - Pág. 22/28).

Em razão da procedência da Impugnação à gratuidade da justiça, revogando o benefício concedido aos autores, estes procederam com o recolhimento das custas e despesas processuais (id. 46972162 - Pág. 7).

Determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir e designada audiência de conciliação (id. 46972159 - Pág. 4). Os demandados pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (46972159 - Pág. 5 e 6) e o autor requereu a produção de provas (46972159 - Pág. 7/8).

Foi juntada aos autos a cópia da sentença proferida no incidente processual de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, o qual foi julgado procedente, para revogar a assistência judiciária gratuita concedida aos autores.

Realizada a audiência de conciliação não se obteve êxito no acordo (id. 46972159 - Pág. 22).

Proferida sentença acolhendo a prejudicial do mérito da decadência e extinguindo o feito com resolução do mérito (id. 46972159 - Pág. 30/35).

Opostos embargos de declaração pela parte autora (id. 46972159 - Pág. 37 a 46972158 - Pág. 1), estes foram rejeitados (id. 46972158 - Pág. 11/13).

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (id. 46972158 - Pág. 15/30), o qual foi provido para anular a Sentença determinando o retorno dos autos ao juízo para a instrução probatória (id. 46972157 - Pág. 20/22).

Com o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça, foi proferida decisão saneadora afastando as preliminares arguidas pelos requeridos e designando audiência de instrução e julgamento (id. 46972156 - Pág. 4/5).

Na audiência de instrução procedeu-se a inquirição de uma testemunha, oportunizando às partes a apresentação de memoriais escritos (id. 96495733 - Pág. 1/2).

O requerido Gerado Chama Junior apresentou suas derradeiras alegações no id. 102132403, e a ré Espaço Imóveis no id. 102130389. A parte autora deixou transcorrer
in albis
o prazo (id. 102963904).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório

Fundamento e Decido

A parte autora ajuizou ação com base na suposta entrega do imóvel com área menor que a constante do contrato de compra e venda, de modo que a ação possui natureza
quanti minoris
, pois almeja obter o ressarcimento do preço pago pelo imóvel que alega ser menor do que o prometido.

As partes divergem se a venda do imóvel ocorreu de forma
ad corpus
ou na
ad mensuram,
de modo que convém lembrar os conceitos de tais vendas.

Na venda
ad corpus
o bem é considerado em sua individualidade, sem vinculação de seu preço a sua extensão, por isso não permite posterior reparação material ao adquirente, segundo previsão do § 3o do art. 500, do CC. Já na venda
ad mensuram
o valor atribuído ao bem é relacionado à área, isto é, o valor do imóvel é estipulado conforme sua extensão, as medidas do imóvel são precisas e determinantes para a realização do negócio jurídico, e quando as dimensões não correspondem às constantes da escritura de compra e venda, o comprador tem direito a exigir a complementação da área (ação
ex-empto
), ou requerer a resolução do contrato com o abatimento proporcional do preço (art. 500 do CC).

No caso em tela, entre os pontos controvertidos foi fixada a comprovação de que se a venda se deu de forma
ad corpus
ou
ad mensuram,
o que não foi devidamente esclarecido na instrução processual, na medida em que a única testemunha ouvida não participou da negociação envolvendo as partes, mas apenas realizou o serviço de agrimensura na área em questão.

Entretanto, considerando que ambas as partes reconhecem que antes da aquisição do imóvel pelos autores foi realizada medição do imóvel pelo técnico especializado em agrimensura Osmar Costa, que em seu em juízo confirmou que realizou a medição da área em questão antes da formalização do contrato entre as partes, bem assim que o contrato de compra e venda celebrado entre as partes especifica a metragem do imóvel (800 ha), constando os limites da propriedade, está evidenciado a compra e venda se deu na modalidade
ad mensuram.

De tal modo, para fazer jus à complementação da área e/ou ao recebimento do seu correspondente, incumbe ao autor comprovar que, de fato, a área do imóvel adquirido é inferior à constante no contrato, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

As arguições da parte autora fundam-se exclusivamente no laudo técnico juntado no id. 46972168 - Pág. 43/45, em que o técnico contratado pela parte autora teria constatado que ‘respeitando o alinhamento da matrícula a superfície encontrada na área do levantamento é de 471,0729’.

Todavia, por se tratar de documento unilateral, produzido sem o contraditório e ampla defesa, referido laudo técnico não tem força probante suficiente para desconstituir as informações publicas do imóvel registradas na matrícula, que tem presunção de fé pública.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE - FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - ÔNUS DA PROVA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O
laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, foi produzido sem a observância do contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, no máximo podendo auxiliar no esclarecimento dos fatos, mas não pode ser a figura central de convencimento
. A ausência de resposta da parte ré ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta. De acordo com o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso a comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência. A configuração dos lucros cessantes depende da comprovação de perda de ganhos financeiros que eram esperados, ou seja, frustração da expectativa de lucro que era concreto ou diminuição potencial do patrimônio da vítima que era palpável, de forma que a sua ausência enseja a improcedência do pedido indenizatório. (TJ-MT 00032877620168110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021) – Destaquei.

Reforça-se que, o imóvel objeto desta ação está devidamente escriturado na matrícula de n. 17.018 do 1o Cartório de Imóveis de Barra do Bugres, cuja cópia foi acostada no id. 46972165 - Pág. 17/23, na qual consta expressamente que o imóvel, Fazenda Furnas das Palmeiras, possui área de terras pastais e lavradas com 800,00 hectares, sem qualquer registro de divisão e/ou desmembramento da área.

Assim, por se tratar de documento público as informações contidas na matrícula do imóvel gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, que somente pode ser afastada diante da existência de provas robustas em sentido contrário (art. 215 c/c 217 do Código Civil).

De tal modo, incumbia à parte que impugnar tais informações produzir provas técnicas aptas a elidir a presunção, o que não ocorreu no caso, na medida em quem ao ser intimado para especificarem as provas que pretendiam produzir a parte autora dispensou a prova pericial, requerendo apenas a produção da prova documental e oral (id. 46972159 - Pág. 7), que também não foram produzidas pelo autor, pois na audiência de instrução desistiu da produção da prova pleiteada.

Além disso, analisando o mapa ou memorial descritivo elaborado pelo técnico contratado pela parte autora é possível observar que ele realizou traçados em sobreposição ao que seria a área adquirida pelo autor (id. 46972168 - Pág. 45), e que remanesceu uma área sem qualquer indicação de quem seria o proprietário e/ou confinante de tal área, não havendo explicação plausível para a sobra da área.

Por outro lado, corroborando com as informações contidas na matrícula e no contrato, o requerido juntou aos autos Laudo de Avaliação de Imóvel Rural subscrito por engenheira agrônoma da EMPAER – MT (id. 46972165 - Pág. 33), o qual por ter sido elaborado por Empresa Pública, também goza de presunção de veracidade.

Referido laudo foi muito elaborado, contendo informações relevantes acerca da propriedade, tais como características da região, relevo, solo, recursos hídricos, benfeitorias e outros. Registra que foi realizada vistoria
in loco
, no dia 3 de fevereiro de 2004, após o que a técnica constatou que “
A área de 800,00 hectares, referente a matrícula no 17.018, é correspondente ao informado no memorial descritivo.”
conforme croqui ou mapa do imóvel e matrícula (id. 46972165 - Pág. 33 e 46972164 - Pág. 6/7).

Ainda, a única prova testemunhal produzida na audiência de instrução e julgamento, corrobora com a prova documental, no sentido de que o imóvel adquirido pelo autor possui a dimensão de 800 hectares, conforme contratado e previsto na matrícula.

Registra-se que, embora não tenha prestado compromisso, por ter sido ouvido como informante, o Agrimensor Osmar Costa, não se mostrou parcial. Esclareceu que prestou serviços de agrimensura para um Corretor de nome Ataíde, nessa propriedade, fazenda Furnas das Palmeiras. E que, após percorrer os limites da propriedade, com o auxílio de um vizinho, conferiu o tamanho da propriedade e bateu com os 800 hectares, o que fez constar na planta e memorial descritivo que foi entregue ao comprador. Em seu depoimento, o informante deu detalhes sobre a propriedade, com relação à geologia e cercas, demonstrando que, de fato, esteve no local antes de elaborar ao mapa juntado no id. 46972158 - Pág. 33.

Por fim, vale lembra que, em 2001 entrou em vigor a Lei do Georreferenciamento (Lei 10.267/01) que e exige que o proprietário de imóveis rurais informe ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) seu exato posicionamento, característica e extensão, bem como seus confrontantes, estabelecendo que todos os móveis acima de 100 hectares já devem ter sido georreferenciados até 2018.

De tal modo, presumindo-se que a parte autora cumpriu com a determinação legal, ela poderia ter juntado aos autos o georreferenciamento do imóvel ou a Certidão de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), para comprovar a legação de que a área adquirida é inferior à citada no contrato e descrita na matrícula, mas não o fez.

Neste contexto, inexistindo prova cabal de que a metragem do imóvel adquirido pelos autores é menor que a contratada e registrada na matrícula, não há que se falar em devolução em dobro do excesso pago ou complementação da área adquirida. Outrossim, comprovada a regularidade do negócio celebrado entre as partes, não há como reconhecer a existência de dano moral decorrente de regular conduta das rés.

Por fim, não vislumbro na conduta processual da autora qualquer elemento indiciário de má-fé, razão pela qual deixo de aplicar as penas de litigância de má-fé, conforme pretendido pelo réu, porque ausentes os requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos contam, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,

Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as custas processuais, despesas e honorários advocatícios dos D. Patronos dos requeridos, fixados estes em 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o tempo de duração da demanda (mais de 10 anos), a complexidade da causa e necessidade de apresentar contrarrazões em recurso interposto, segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2o do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, data da assinatura digital.

(Assinado digitalmente)

André Mauricio Lopes Prioli

Juiz de Direito”

Com efeito, analisando os argumentos do recurso, desde já, adianto que não devem prosperar.

Sem delongas, diversamente do que aduz a parte autora apelante, o acesso à matrícula de imóvel e laudo que demonstrariam seu direito não se tratam de
“documentos novos”
, isso porque, dos andamentos do processo na origem, observa-se que lhe foi propiciada ampla possibilidade de dilação probatória no curso da demanda que teve mais de dez anos de trâmite processual, tendo sido inclusive realizada audiência de instrução.

Neste contexto, saliento que o acesso a mencionada matrícula, por se tratar de documento público, poderia ser obtido desde o início da demanda, valendo o mesmo para o laudo técnico por eles apresentado, documento que, em consonância com o devido processo descrito na lei, deveria ser coligido ao feito em tempo oportuno, ou seja, desde a petição inicial, nos termos do art. 434 do CPC, que determina que
“incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”
.

Outrossim, não vale a pecha de fato novo aos referidos documentos, isso porque, como sobredito, a cópia da matrícula pode ser obtida por qualquer um, bastando ir no cartório competente e solicitar ou, ainda, examinar com critério e olhar técnico o referido documento, o que poderia ter sido empreendido desde o início do processo

Do mesmo modo, vale o mesmo raciocínio para o laudo unilateral que demonstraria a diferença na área adquirida (causa de pedir da demanda), o qual também poderia ter sido confeccionado desde o início do processo.

Deste modo, não há justificativa idônea para apresentar tais argumentos e documentos somente após a conclusão da instrução probatória, posto que não atendidas as disposições processuais pertinentes da produção da prova documental, nos termos do art. 434 e 435 do CPC,
in verbis
:

“Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.
”

Nesta toada, também é descabido apresentar somente no apelo o laudo técnico de Id. 177246394, o qual não deve ser conhecido, na medida em que não submetido ao crivo do contraditório judicial, conhecimento e deliberação na instância de origem, consubstanciando supressão de instância, mormente porque não demonstrado motivo de força maior (art. 1.014 do CPC) para a apresentação e argumentação somente perante a instância recursal.

E o entendimento deste Sodalício caminha no mesmo trilhar, conforme se verifica dos seguintes arestos em casos absolutamente análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CESSÃO DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
FATOS NOVOS TRAZIDOS NAS RAZÕES DO APELO – MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADO – DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO
– PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme preceitua o art. 1.014 do CPC, o motivo de força maior para a apresentação extemporânea de questões novas em sede de apelação deve ser efetivamente comprovado, o que não se configura nos autos.

No caso o documento trazido na fase recursal, além de não comprovar a propriedade do imóvel pelo requerido, não caracteriza novo.

Na espécie em que extratos de transferência bancárias realizadas por terceiro, não integrante da lide, não têm o condão de comprovar que se referem ao pagamento de parcelas do contrato de compra e venda em questão, não há falar em restituição dos valores.

A litigância de má-fé não se presume. A violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Considerado que o demandante decaiu de parte do seu pedido, é caso de manter a sucumbência recíproca.”
(N.U 1005625-31.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

“APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - AUSÊNCIA DE PROVA E NEXO CAUSAL -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA EXIMIDA - ALEGADA ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA RESCISÃO CONTRATUAL - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM - INOVAÇÃO RECURSAL - MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. A questão alegada apenas nas razões da Apelação configura inovação recursal e, salvo por motivo de força maior, não podem ser debatidas em sede de recurso, conforme disposto no art. 1.014 do CPC.

2. A despeito do seu caráter objetivo, a responsabilização do Ente Público exige que a parte autora apresente os elementos mínimos, constitutivos do seu alegado direito, de modo a fazer prova do aduzido dano moral e material, bem como do liame de causalidade, de onde se permita concluir que a ação ou omissão do agente é que tenha acarretado esse dano.

3. A ausência de comprovação nesse sentido exime o Ente Público da responsabilidade de indenizar.

4. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 0001793-04.2013.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO NÃO CONHECIDO.

1- Há ilegitimidade passiva quando o Requerido não é a pessoa indicada pela norma como aquela que deve responder aos termos da demanda. Na hipótese, os documentos juntados com a inicial não deixam dúvidas de que a Requerida/Apelante ajuizou a Ação de Busca e Apreensão e inscreveu o nome da consumidora nos órgãos restritivos de crédito. Assim, evidente que é parte legítima para responder aos termos da ação de inexigibilidade de débito e pedido de indenizatório por danos morais.

2- É defeso à parte alegar, em sede de apelação, matéria fática não deduzida na instância originária, por configurar-se inovação recursal. Nos termos do art. 1.014 do CPC, "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

3- In casu, quando apresentou a contestação, a empresa Recorrente poderia ter alegado que a Apelada ainda está inadimplente e que agiu no exercício regular do direito de credor. Contudo, optou por sustentar a tese de que o pedido formulado pela Recorrida é teratológico, que o inadimplemento do contrato, em regra, não acarreta dano moral e que a verba indenizatória não é devida porque o nome da Recorrida já constava no rol de inadimplentes. Do mesmo modo, não trouxe nas razões do Apelo as provas dos motivos de força maior aptos a obstar a suscitação da questão relativa à alegada inadimplência da Recorrida na instância a quo, tal como determinada o artigo 1.014, do CPC. Mérito do Apelo não conhecido.”
(N.U 1001367-94.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Deste modo, descabida a preliminar de reabertura da instrução para fins de realização de perícia judicial.

Ademais, constata-se totalmente descabida a alegação de cerceamento de defesa e nulidade da sentença recorrida por tal motivo, isso porque, conforme já assinalado, dos andamentos do processo infere-se que foi oportunizada e amplamente propiciada à parte autora recorrente a possibilidade de pedir a realização da prova pericial a fim de demonstrar suas alegações no processo de origem, quando do seu regular processamento.

Neste contexto, cai por terra o argumento de cerceamento ao se inferir do processo de origem, conforme bem colocado nas contrarrazões recursais de Id. 177245753, que
“as partes foram intimadas para manifestar quais provas pretendiam produzir, e os Autores, ora Apelantes, em primeiro momento NÃO apresentaram as provas que pretendiam produzir, deixando transcorrer in albis o prazo para tal (Certidão ID 46972163), sendo que fora concedida segunda oportunidade para manifestarem-se, e DISPENSARAM A PROVA PERICIAL além de indicar um Página15 dos peritos contratados por eles para testemunhas, vejamos (ID 46972159 – Pág. 7/8)”
(sic).

Nesta toada, conforme destrinchado nas contrarrazões recursais de Id. 177245753 (páginas 14/19), assinala-se que sequer houve indeferimento judicial da prova pericial na origem, mas sim dispensa e desinteresse da parte autora apelante que, em momento oportuno e adequado, não pediu e justificou a necessidade de realização da almejada prova que, segundo aduz, seria destinada a comprovar suas alegações.

Guardadas as particularidades dos casos, segue entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – PRECLUSÃO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ANTECIPADO NÃO DEMONSTRADO – PISTOLA UTILIZADA EM SERVIÇO POR POLICIAL MILITAR – QUEDA AO CHÃO – DISPARO ACIDENTAL – PRÓJETIL QUE ATINGIU O AGENTE – LAUDO PERICIAL DA POLITEC QUE ATESTA A POSSIBILIDADE DE A ARMA PRODUZIR TIRO ACIDENTAL SEM QUE O GATILHO SEJA PRESSIONADO PELO USUÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Depois da fase de especificação de provas, de saneado o feito e de certificada a inércia do requerente, configura-se precluso o pedido para a realização da prova pericial, postulada em momento inoportuno.

Na hipótese não há falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide. A sentença foi proferida depois de saneado o processo e de encerrada a instrução processual, com o desinteresse da parte requerida na oitiva da testemunha por ela arrolada, bem como depois de apresentadas as alegações finais por ambas as partes.

Demonstrado pela perícia realizada pela POLITEC a possibilidade de a arma de fogo disparar no caso de queda, ou seja, de produzir tiro acidental sem que o gatilho seja pressionado pelo usuário, é caso de afastar a culpa exclusiva da vítima e enseja o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

Arbitrado com razoabilidade, mantém-se o valor do dano moral fixado pela sentença.”
(N.U 0006125-06.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO NA ESFERA ADMINISTRATIVA –
PROVA PERICIAL DISPENSADA PELA PARTE AUTORA – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento pacificado do STJ, o direito à prova preclui quando não requerida no momento oportuno, ainda que haja pedido expresso na inicial ou na contestação (AgInt no AREsp 1127166/MG)
.”
(N.U 1003202-78.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Assim, considerando que o processo é um caminhar para frente e não para os lados, tendo a parte autora apelante não vindicado e justificado a produção de prova pericial em momento oportuno, descabe agora, em seara de apelo, conhecer da insurgência, não havendo nenhuma transgressão ao contraditório ou cerceamento de defesa, na medida em atendidos, no tempo e na forma adequados, o devido processo legal.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC, bem como considerando ainda a complexidade da causa, o longo tempo de tramitação do feito e trabalho dispendido pelos patronos dos requeridos em defesa deles,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante autora à parte apelada requerida para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023